Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738748-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIRLÂNDIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA contra decisão desta Presidência (ID 58925728) que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por CIRLÂNDIO MARTINS DOS SANTOS, tendo em vista a afetação do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega a ocorrência de omissão, consubstanciada na ausência de apreciação das preliminares de mérito quanto à inadmissibilidade recursal, afirmando serem cabíveis os óbices dos enunciados sumulares 7 e 182, ambos do STJ, e 283 do STF. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, porquanto a determinação de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela própria legislação processual vigente, com a finalidade de “criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação/conformação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.732.126/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ainda neste sentido: A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1178), nos autos dos Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, com publicação em 20/12/2022, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental no 24, de 28/09/2016. Salienta-se, por oportuno, que a decisão de afetação determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância relacionadas ao tema afetado, por isso os recursos que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos. Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. Forte nessas razões, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. (AREsp n. 2.598.173, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 09/05/2024). Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise do pleito foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014